Tribunal: TJES
Processo: 5003633-78.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003633-78.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACULDADE METROPOLITANAS UNIDAS
RECORRIDO: ROSIMERE FURTADO DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não praticou qualquer conduta ilícita;
c)
que a negativação do nome da recorrida foi devida, pois a recorrida contratou os serviços, logo, o contrato é válido e as parcelas devem ser cobradas;
d)

que a recorrida com o “aceite” em campo específico da plataforma contratou os seus serviços;
e)
que ao receber todo o material e conteúdo disponibilizado, assim como a primeira cobrança, cabia a ela o cancelamento do contrato;
f)
que agiu em exercício regular do direito;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
h)
que o
quantum
a título de danos morais fixado na sentença do D. juízo é excessivo.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi lícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que a recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma parcela no valor de R$213,00 (duzentos e treze reais) (ID 787310, pag. 7) fruto de um contrato de prestação de serviços educacionais na modalidade EAD.

Ao revés, a recorrente alega que na verdade a recorrida pactuou contrato com a recorrente, inclusive manifestando ciência na plataforma “on-line” e expressando “aceite” em campo específico, conforme
“
prints
”
das telas
acostadas
aos autos.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial procedentes, pois entendeu ilícita a conduta de incluir o nome da recorrida no rol de inadimplentes, por ausência de provas suficientes da origem do débito.

Pois bem.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, quando alega que houve pactuação de contrato entre as partes.

Destarte, foram juntados “
prints”
das telas do sistema da recorrente, com o fito de comprovar suas alegações, mas na verdade, nada esclarece sobre a legitimidade da sua conduta, já que foram produzidas unilateralmente, e não foram corroboradas por quaisquer outros elementos de prova dos autos.

Além de que, a recorrente não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, não vislumbro a realização de matrícula em curso a ser ministrado à distância (“on-line”), acesso da recorrida na plataforma de estudo com o fito de demonstrar acompanhamento das aulas ou ainda qualquer pagamento da primeira mensalidade.

E apesar de todo o exposto, a recorrida comprovou autos que houve negativação por um débito do qual não contratou.

Nesse ínterim, ao surpreender a recorrida com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes por dívida de um serviço que não contratou, incorre em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Desse modo, indubitável a ilicitude praticada pela recorrente, pois cabia a ela não inserir o nome da recorrida em cadastro de inadimplentes por um débito sem vínculo obrigacional, restando evidenciado a falha na prestação de serviços, bem como o ato ilícito praticado.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenizatória - Negativação do nome da aluna, mesmo sem a prestação de serviços - Ainda que formalizada a pré-inscrição a processo seletivo, para curso de pós-graduação, não houve finalização do procedimento - Prova da efetivação da matrícula que não veio aos autos - Mesmo a inscrição "on line", tese sustentada pela ré, dependia de comprovação eficaz - Dano moral presumido - Restrição indevida do nome da autora - Condenação por danos morais mantida, reduzido o valor em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Manutenção, no mais da sentença proferida – Recurso provido, em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1020679-22.2019.8.26.0007; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 28/08/2020).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que teve seu nome negativado por um débito fruto da prestação de serviços de que sequer contratou, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “ACEITE” VIA INTERNET. MODALIDADE “ON-LINE”. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO QUAL A AUTORA DESCONHECE. ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.